Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709588-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA NETO, MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, MANOEL RODRIGUES NETO, MANOEL RODRIGUES DE PAIVA, MANOEL SANTANA DE JESUS COSTA, MANOEL TELES REIS, MANOEL TORRES DA PAIXAO, MANOEL VIANA ALECRIM, MANOEL VICENTE PEREIRA, MANOEL VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Manoel Rodrigues da Silva Neto e Outros (ID no 43035379) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de ofício e julgou prejudicado o recurso com modulação dos efeitos (suspensão do processo) - ID no 42310553. 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO